Tribunal: STF
Processo: HC 269216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na PET no Agravo em Recurso Especial 3.058.550/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lavagem de capitais, por oito vezes (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo “para absolver RAFAEL GENEROSO AIRES em relação aos 1º, 2º, 9º e 11º fatos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, e redimensionar a pena privativa de liberdade para 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença”.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. 
Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator determinou “a baixa dos autos ao Tribunal local, onde deverão permanecer sobrestados até o julgamento do tema 1.404 da repercussão geral”, nos termos seguintes:
 
A matéria discutida no recurso especial envolve o alegado compartilhamento de RIF pelo COAF sem autorização judicial, tema que foi objeto da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo STF no RE 1.537.165/SP (tema 1.404). 
Assim, os autos devem retornar à Corte de origem, nos termos do art. 256-L do RISTJ, para que lá se aguarde o julgamento do tema 1.404 da repercussão geral pelo STF e, em seguida, se proceda nos termos do art. 1.040 do CPC. 
 
A defesa, então, requereu "a imediata suspensão da eficácia executória da pena, bem como a exclusão da pena de todos os cálculos executórios e benefícios", pedido não conhecido pelo Ministro relator. Interposto novo Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEC PROVISÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade, considerando que foi apresentado dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível. 
6. A pena do réu não está sendo executada provisoriamente, mas sim a prisão preventiva, que foi mantida na sentença. O PEC provisório foi formado para acompanhar a situação prisional do acusado no cumprimento da cautelar, sem prejudicar os benefícios da execução. 
7. A consideração da pena fixada em concreto no acórdão recorrido no PEC provisório é mais favorável ao réu do que a pena máxima prevista em abstrato, pois permite o cálculo de benefícios da execução, como progressão de regime, evitando que a prisão preventiva seja mais gravosa ao acusado. 
8. A exclusão da condenação do PEC provisório, como pleiteado pela defesa, não resultaria na liberdade do acusado, pois a prisão preventiva permanece válida. Tal exclusão apenas agravaria a situação do réu, ao considerar a pena máxima prevista em abstrato para o cálculo dos benefícios da execução. 
9. A revogação da prisão preventiva deve ser postulada nas instâncias ordinárias, sendo que a exclusão da condenação do PEC provisório não teria o efeito de colocar o acusado em liberdade ou excluir o registro do tempo de prisão a cumprir pelo delito de lavagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo regimental improvido.
 
Nesta ação, alega-se, em síntese: 
 
O Paciente cumpre pena decorrente de condenações definitivas anteriores, possuindo Processo de Execução Criminal regularmente formado perante o juízo da execução.
Sobreveio nova condenação em segundo grau, fundada essencialmente em Relatórios de Inteligência Financeira compartilhados sem autorização judicial. A controvérsia acerca da licitude desse compartilhamento foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como matéria submetida à repercussão geral (Tema 1.404 – RE 1.537.165/SP). Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do processo até julgamento definitivo da matéria pelo STF. Apesar do sobrestamento nacional, a condenação oriunda desse processo foi incluída no PEC já existente do paciente:
[...]
Essa inclusão passou a influenciar diretamente os cálculos da execução penal permanente, alterando frações, datas-base, unificação de penas e marcos para benefícios. A defesa requereu a exclusão dessa condenação do PEC enquanto pendente o julgamento do Tema 1.404. O pedido foi indeferido, e o agravo regimental improvido sob o fundamento de que não haveria execução provisória, mas mera consideração da pena fixada para fins de cálculo. É contra essa decisão que se impetra o presente writ.
 
Ao final, requer-se a concessão da ordem para “determinar a suspensão dos efeitos executórios da condenação oriunda do processo sobrestado pelo Tema 1.404 da repercussão geral, com sua exclusão do Processo de Execução Criminal do paciente até julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, determinando-se o recálculo da execução penal desconsiderando tal condenação”.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria suscitada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça consignou que: 

A defesa pede que a condenação exarada nestes autos seja excluída do PEC provisório, formado para acompanhar a prisão preventiva do acusado que foi imposta no primeiro grau.
Em primeiro lugar, é importante perceber que a pena do réu não está sendo executada provisoriamente, o que foi vedado pelo STF no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. O que aconteceu nos autos foi, na realidade, a decretação da prisão preventiva, mantida na sentença (fl. 1.486). Nesse contexto, a formação do PEC provisório serve apenas para acompanhar a situação prisional do acusado no cumprimento da cautelar, inclusive para que ele não seja prejudicado no tocante aos benefícios da execução.
Rememorando o histórico da causa, vê-se que o acusado foi condenado por 4 crimes de lavagem de dinheiro majorada à pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Como houve decretação da prisão preventiva, essa pena passou a ser considerada no PEC provisório para o cálculo dos benefícios da execução [...] 
Afinal, se fosse excluída a condenação do PEC provisório (como pede a defesa), o acusado não seria colocado em liberdade, porque permanece contra ele a prisão preventiva decretada na origem [...]. Como se percebe, portanto, nem há propriamente interesse jurídico da defesa em pedir essa medida, que pioraria a situação do réu.
[...]
Se o que a defesa almeja é a colocação do acusado em liberdade, ou a exclusão do registro do tempo de prisão por lavagem de seu PEC provisório, a revogação da prisão preventiva deverá ser postulada nas instâncias ordinárias [...]”.

Depreende-se que, estando o réu preso preventivamente pelo delito de lavagem de capitais — objeto da presente impetração —, tal circunstância foi registrada no processo de execução penal relativo às condenações definitivas do paciente, “para acompanhar a situação prisional do acusado no cumprimento da cautelar, inclusive para que ele não seja prejudicado no tocante aos benefícios da execução”.
Nessas circunstâncias, caso a defesa pretenda afastar qualquer registro de prisão vinculado ao delito de lavagem de capitais, deverá, necessariamente, buscar a revogação da prisão preventiva — pretensão que, em verdade, se veicula nesta impetração. Tal matéria, contudo, não pode ser examinada nesta via, por não ter sido objeto de apreciação no acórdão ora impugnado.
Desse modo, eventual manifestação desta CORTE sobre o ponto implicaria indevida supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente